Tribunal: TJSP
Processo: 2111995-52.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cobrança c./c. indenização por danos morais. Cumprimento de sentença. Excesso de execução. Taxa SELIC. Inaplicabilidade. Juros moratórios devidos no percentual de 1% ao mês. Inteligência do art. 406 do CC, c./c. art. 161, § 1o, do CTN. Precedentes. Diante da discrepância dos valores apresentados pelas partes é necessária a remessa dos autos ao contador judicial para solução

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cobrança c./c. indenização por danos morais. Cumprimento de sentença. Excesso de execução. Taxa SELIC. Inaplicabilidade. Juros moratórios devidos no percentual de 1% ao mês. Inteligência do art. 406 do CC, c./c. art. 161, § 1o, do CTN. Precedentes. Diante da discrepância dos valores apresentados pelas partes é necessária a remessa dos autos ao contador judicial para solução da controvérsia. Recurso DESPROVIDO, com determinação.